Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011975-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), LECI VON GROLL - CPF: 842.831.301-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (IMPETRANTE), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO, INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE
PORTADORA DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E DEPENDENTE QUÍMICA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RELATÓRIO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO PARTICULAR – LESÃO OU PREJUÍZO À INTEGRIDADE FÍSICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – NECESSIDADE/CONVENIÊNCIA ELIDIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A lesão ou prejuízo à integridade física da paciente não resulta caracterizada quando inexiste conclusão médica de que sua saúde esteja debilitada ou que não esteja sendo prestada a devida assistência na unidade prisional (STJ, RHC 130.344/RJ; TJMT, HC N.U 1008645-19.2020.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o deferimento de pedido de internação em clínica particular
“quando embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído”
(HC 613.135/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011975-87.2021.8.11.0000- COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S): DR. AIRTON JACOB GONCALVES FILHO

PACIENTE(S): LECI VON GROLL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LECI VON GROLL contra ato comissivo do Juízo 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, na ação penal (No 1000382-59.2021.8.11.0033), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação, injúria racial e ameaça – art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/2006, arts. 306 e 309 do CTB, arts. 140, § 3o, e 147, ambos do CP – (ID 93383977).

O impetrante sustenta que a custódia da paciente, na cadeia pública feminina de Nortelândia,
“é perigosa para a sua saúde física e mental, pois está exposta a um ambiente insalubre [...] em gravíssima superlotação [...], no qual pode haver disponibilidade de entorpecentes [...]além de ser portadora de

transtornos psiquiátricos e dependente química”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a custódia em
“prisão domiciliar, [...] a ser cumprida na Clínica Erismus de Psicologia”
(ID 93383977), com documentos (ID’s 93383978/

93383981).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 95457956)

O Juízo singular prestou informações. (ID 95693999)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), Dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação (artigo 309 do CTB), Injúria racial (artigo 140,§3o, do Código Penal) e Ameaça (artigo 147, do Código Penal) – Pedido de substituição de prisão de prisão preventiva em domiciliar – Portadora de transtornos psiquiátricos e dependente química – Alegada necessidade de colocação em clínica médica para o tratamento adequado – Impossibilidade – Não demonstrado a necessidade de internação da paciente – Tratamento medicamentoso, o qual pode perfeitamente ser prestado no interior da unidade prisional – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito e da implicada – Garantia da ordem pública demonstrada – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 96212495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.7.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pelos seguintes fundamentos:

“O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, neste momento, não comporta acolhimento. Isso porque, as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar são taxativas, senão vejamos: [...].

No presente caso, denota-se que a ré não se enquadra em nenhuma das hipóteses, logo incabível a medida.

A uma, porque o pedido está desacompanhado de laudo técnico apto a demonstrar que a ré está em estado de saúde física e mental extremamente debilitado por motivo de doença.

A duas, porque não há indícios mínimos capazes de dar suporte probatório às alegações de que a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia é perigosa para a saúde física e mental da indigitada, pois exposta a um ambiente insalubre, no qual pode haver disponibilidade de entorpecentes, nem de que a referida unidade prisional esteja em gravíssima superlotação, uma vez que pleito esta desacompanhado de documentos nesse sentido, ônus probatório do qual a defesa técnica não se desincumbiu.

Lado outro, revisando a necessidade da prisão preventiva, a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, constato a indispensabilidade de sua manutenção, em razão da subsistência dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar dos denunciados.

Isso porque a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da denunciada lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a periculosidade da indiciada, a qual trafegava em alta velocidade em via pública, no município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, só parando após chocar-se contra um estabelecimento comercial, e, ao ser interceptada pela polícia militar, não conseguiu responder aos questionamentos formulados pela guarnição castrense, pois estava com sua capacidade psicomotora alterada, aparentemente, pela ingestão de bebidas alcoólica conjugada com o uso de entorpecente, já que, durante a abordagem policial foi localizado no interior do veículo que conduzia, um tablete de 455g de maconha e várias garrafas de cerveja.

Aliás, no curso do procedimento policial, a indigitada ainda proferiu injurias raciais, palavras de baixo calão e ameaçou o policial militar Guilherme Cardoso Junior, chamando-o de “preto, preto gordo e o xingou de filha da puta, vai tomar no cú” e “dizendo que não sabia com quem estava mexendo e que a família dela é poderosa”, elementos esses indicativos de crime de traficância e correlatos, bem como demonstrativos da indispensabilidade da segregação cautelar.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, bem como que o tipo penal cuja prática é atribuída ao agente tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, a manutenção da decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar formulado por LECI VON GROLL SERVAT em Id. 58227509, porque ausentes os requisitos dispostos no art. 318 do Código de Processo Penal, e mantenho a decretação da prisão preventiva, porquanto ainda presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como necessários à decretação da prisão cautelar, devendo a acusada permanecer segregada preventivamente até decisão ulterior”
(Luís Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 93383985).

Pois bem.

O impetrante juntou relatório médico-psiquiátrico particular [subscrito pelo Dr. Luiz Henrique Parolin Silva, CRM-MT 7409, não vinculado ao sistema prisional – SESP] no qual consta ser a paciente portadora de
“transtorno por uso de múltiplas substancias – CID10 = F19: maconha, cocaína, álcool (em remissão inicial) e tabaco (grave); transtorno bipolar, tipo 1, episódio atual depressivo, no momento moderado, com características ansiosas – CID10 = F31.3; TOC, atualmente em remissão – CID 10 = F42 e Hipertensão Arterial Essencial – CID 10 = I10”
(ID. 93383979).

Todavia, inexiste conclusão médica de que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que na unidade prisional em que se encontra recolhida [Cadeia Pública Feminia de Nortelândia] não esteja sendo prestada assistência à saúde, a ponto de caracterizar lesão ou prejuízo à sua integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).

Por seu turno, o incidente de insanidade mental (N.U 1000807-86.2021.8.11.0033) está em regular tramitação, a elidir a necessidade/conveniência de eventual internação da paciente em clínica especializada [Clínica Erismus de Psicologia]
, como pretendido pela defesa, nesta fase processual.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o deferimento de pedido de internação em clínica particular
“quando embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído”
(HC 613.135/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.2.2021).

Como bem frisado pelo Juízo singular,
“
não há indícios mínimos capazes de dar suporte probatório às alegações de que a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia é perigosa para a saúde física e mental da indigitada, pois exposta a um ambiente insalubre, no qual pode haver disponibilidade de entorpecentes, nem de que a referida unidade prisional esteja em gravíssima superlotação, uma vez que pleito esta desacompanhado de documentos nesse sentido, ônus probatório do qual a defesa técnica não se desincumbiu”
(Luís Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 93383985).

Assim sendo, mostra-se injustificável a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021